Tribunal: TJES
Processo: 5003619-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003619-77.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PETERSON BENTO SIZENANDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003619-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PETERSON BENTO SIZENANDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE TRABALHOS PSICOSSOCIAIS. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por PETERSON BENTO SIZENANDO contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu o pedido de saída temporária, fundamentando a negativa na ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal, determinando a realização de novos trabalhos psicossociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que indeferiu o pedido de saída temporária, com base na ausência de requisito subjetivo e na necessidade de complementação psicossocial, encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saída temporária prevista no art. 122 da LEP exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da mesma norma, incluindo o bom comportamento carcerário e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base em exame técnico realizado em 06/09/2024, que concluiu pela necessidade de encaminhamento do reeducando a grupo de sensibilização para melhor avaliação de seu comportamento em regime menos gravoso.

O exame criminológico, embora não seja obrigatório para a concessão da benesse, pode ser legitimamente utilizado como instrumento auxiliar na aferição do requisito subjetivo, especialmente em casos que demandam avaliação mais aprofundada do perfil psicossocial do apenado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo automático decorrente da progressão ao regime semiaberto, devendo a decisão judicial considerar, de forma motivada, a compatibilidade do benefício com os fins da execução penal.

O indeferimento do pleito encontra respaldo no art. 123, inciso III, da LEP, que exige, além do bom comportamento, a demonstração de que a saída temporária está alinhada com os objetivos da pena, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme art. 123 da LEP.

A decisão que indefere a saída temporária com base na ausência de compatibilidade com os objetivos da pena e na necessidade de nova avaliação psicossocial encontra amparo legal e jurisprudencial.

O exame criminológico, embora não obrigatório, pode ser legitimamente utilizado para embasar a análise do requisito subjetivo, notadamente quando indicar a necessidade de acompanhamento psicossocial continuado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 869.383/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02/04/2024; STJ, AgRg no HC 846.062/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/11/2023; STJ, AgRg no HC 951.004/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe 20/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003619-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: PETERSON BENTO SIZENANDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
PETERSON BENTO SIZENANDO,

visando a modificação da
decisão

oriunda
da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu seu pedido de saída temporária, determinando a realização de exame criminológico.

Alega, o defensor do recorrente, a necessidade de reforma da decisão guerreada, em razão da ausência de fundamentação para o indeferimento da saída temporária. Aduz ainda, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais para tanto.

Pois bem.

Observa-se através da decisão ora atacada que a magistrada da execução indeferiu o pedido de saída temporária formulado pelo reeducando, em virtude do mesmo não ter cumprido os requisitos subjetivos necessários à concessão da benesse.

Por ser extremamente oportuno, transcrevo a citada decisão:

“
[...] Considerando que o apenado foi submetido a exame criminológico em 06/09/2024 para fins de progressão de regime, conforme cópia acostada no evento 174.1, entendo que embora necessária a realização de novo exame, o referido exame concluiu necessidade de encaminhamento do interno a grupo de sensibilização , para dar continuidade ao cumprimento de pena e observar seu comportamento no regime menos gravoso. Assim, entendi indispensável aguardar maior lapso temporal para que o mesmo passe por trabalhos psicossociais no interior da Unidade Prisional, a fim de que a equipe disponha de material e tempo para uma melhor análise do caso [...]”.

Como é sabido, o artigo 123, da Lei de Execução Penal estabelece os requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Registro ainda, que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Assim, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do exame criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para indeferir o pedido de saída temporária.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de saída temporária para visita periódica ao lar.

2. O juízo da execução indeferiu o pedido de saída temporária, considerando a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, a gravidade concreta do crime praticado e a ausência de demonstração de senso crítico pelo apenado.

3. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, e a defesa interpôs agravo regimental, reiterando argumentos e alegando ilegalidade na supressão do direito de liberdade do agravante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão de saída temporária, considerando a gravidade do crime e a avaliação do comportamento durante a execução da pena.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, destacando a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e a ausência de requisitos subjetivos necessários.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de saída temporária não é automática com a progressão ao regime semiaberto e depende do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

7. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena não podem ser reexaminadas em habeas corpus, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A concessão de saída temporária depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal. 2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária. 3. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena não podem ser reexaminadas em habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 122 e 123.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 869.383/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/4/2024; STJ, AgRg no HC 846.062/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 30/11/2023. (AgRg no HC n. 951.004/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

No mesmo sentido manifesta-se o Ministério Público, em suas contrarrazões recursais:

“
[...] Em casos como os dos autos, de nítida gravidade concreta, torna-se imprescindível adotar uma postura mais cautelosa. Isso porque a aferição da periculosidade do apenado não pode ser aquilatada somente pela sucinta avaliação de seu comportamento, por profissionais alheios à área da saúde mental. Prudente e recomendável a análise de questões psicossociais somente percebidas pelo exame criminológico. (...)

Assim, muito embora existisse exame criminológico juntado aos autos (evento 174.1), em verdade, este fora realizado apenas com o objetivo de averiguar a aptidão ou não do apenado para progressão para regime semiaberto, e não para o gozo de saída temporária. Ainda que o regime semiaberto admita a saída temporária, seus requisitos legais precisam ser avaliados em juízo, para a percepção desse benefício, não sendo um direito subjetivo do apenado assegurado a partir do momento de progressão [...]”.

Portanto, analisando a decisão ora atacada, denota-se que a mesma restou corretamente fundamentada, tendo sido expostas as razões fáticas e jurídicas para o indeferimento do pleito.

Verifica-se ainda, que e o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída ora pretendida com os objetivos da pena, em razão da necessidade de encaminhamento do reeducando ao grupo de sensibilização, para realização de trabalhos psicossociais no interior da Unidade Prisional, a fim de que a equipe disponha de material e tempo para uma melhor análise de sua situação, visando “dar continuidade ao seu cumprimento de pena, bem como observar seu comportamento em um regime menos gravoso a fim de que os apontamentos realizados neste sejam trabalhados positivamente”.

O que se observa dos autos, inclusive das informações prestadas pela Magistrada da Execução no ID 13739868 é que todas as razões expostas para indeferir o pedido defensivo encontram respaldo no caderno processual, sendo cristalino que o agravante – não obstante tenha preenchido o requisito objetivo -, não preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício da saída temporária.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.